Tribunal: STF
Processo: RE 92444
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
Permuta. Inadimplemento. Artigo 1052 do código Civil.
- Rescindindo o contrato de permuta, por inadimplemento culposo de uma das partes contratantes, e reconhecendo, expressamente, que no caso havia obrigação diversa de dinheiro, não poderia a decisão recorrida deixar de aplicar o artigo 1059 do Código Civil, que ela mesma declarou ser o aplicável.
Recurso extraordinário conhecido e provido.